Tribunal: STF
Processo: MS 32824
Classe: MS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito Constitucional. Mandado de segurança. Ato do CNJ. Eleições para Órgão Especial de Tribunal de Justiça e convocação de suplentes.



1. Como regra geral, o controle dos atos do CNJ pelo STF somente se justifica nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das atribuições do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado. 



2. Em respeito à autonomia dos Tribunais (CRFB/1988, arts. 96 e 99), a atribuição revisional do Conselho Nacional de Justiça deve ser interpretada e exercida com autocontenção, dirigindo-se a atos cuja invalidade seja manifesta. 



3. Não é o caso das normas que o CNJ reputou ilegais, que autorizam a convocação de suplentes para o Órgão Especial em casos de vacância definitiva, de modo a viabilizar a coincidência de mandatos. 



4. Hipótese de exorbitância das atribuições do CNJ. 



5. Segurança concedida.



    1. Trata-se de mandado de segurança impetrado contra decisão do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, proferida nos autos do pedido de providências 0004267-88.2013.2.00.0000. O ato impugnado anulou diversos dispositivos do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na redação que lhe foi dada pela Resolução nº 03/2012 do Tribunal Pleno (arts. 13, II; 15, II e III; 16, parágrafo único; 137, § 2º; e 578, III e V). A decisão questionada tem a seguinte ementa:



    “PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO – TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS – ÓRGÃO ESPECIAL – REGRAS DE ELEIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO – RESOLUÇÃO Nº 16/2006 DO CNJ – ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 5/2007



    1. O posicionamento do Conselho Nacional de Justiça é claro quanto (i) à aplicabilidade obrigatória da Resolução nº 16/2006 no tocante a eleição e mandatos do Órgão Especial; (ii) à impossibilidade de substituição por suplente e à necessidade de convocação imediata de eleição em caso de vacância definitiva de cargo eletivo no Órgão Especial; (iii) à desnecessidade de coincidência dos mandatos dos membros do Órgão Especial e destes com os dos cargos de direção do Tribunal; (iv) à impossibilidade de redução ou prorrogação de mandatos, mesmo com o fim de coincidência de prazos. Precedentes.



    2. Procedimento de Controle Administrativo julgado procedente para, reconhecendo contrariedade à Resolução nº 16/2006 do Conselho Nacional de Justiça, determinar ao Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais que reformule os dispositivos de seu Regimento Interno pertinentes à parte eletiva do Órgão Especial, a fim de adequá-los à mencionada Resolução.”



    2. O impetrante defende, em síntese, que o CNJ somente poderia exercer o controle de atos administrativos, o que não compreenderia a anulação de dispositivos do Regimento Interno, por se tratar de atividade legislativa. Além disso, o CNJ não poderia suprir lacunas da LOMAN – matéria sujeita a reserva de lei complementar –, em violação à autonomia administrativa dos Tribunais (CRFB/1988, arts. 93, XI, 96, I, a, e 99), bem como a dispositivos da própria Lei Orgânica da Magistratura (arts. 16, parágrafo único, e 99, §§ 1º e 2º). 



    3. Ressalta que o Tribunal de Justiça de Minas Gerais possui 130 (cento e trinta) desembargadores, de modo que a convocação de eleições a cada vacância no Órgão Especial seria medida excessivamente onerosa comparativamente à convocação de suplentes, sendo que esta última alternativa ainda teria a vantagem de permitir a coincidência de mandatos. Alega-se, por fim, ofensa à separação de Poderes e ao princípio da legalidade (CRFB/1988, arts. 2º e 37, caput).



    4. Por decisão datada de 08.04.2014, deferi a medida liminar para suspender os efeitos do ato impugnado, até o julgamento definitivo deste mandado de segurança ou nova decisão sobre o ponto. Na mesma ocasião, admiti o ingresso da União (doc. 54). Em face dessa decisão, os Desembargadores Doorgal Gustavo Borges de Andrada, Mariângela Meyer Pires Faleiro - que tiveram seu pedido de ingresso no feito indeferido - e a União interpuseram agravo regimental (docs. 58 e 63).



    5. A Procuradoria-Geral da República opinou pela denegação da segurança (doc. 67).



    6. É o breve relatório. Decido.



    7. De início, anoto que já foram rejeitadas, quando da decisão liminar, as seguintes preliminares: (i) descabimento do mandado de segurança; (ii) litisconsórcio passivo necessário; e (iii) impossibilidade de aditamento à inicial. Neste ponto, reitero, em suma, que o fato alegado na inicial denuncia violação de prerrogativa por ato concreto do CNJ, não sendo, portanto, um mandado de segurança contra lei em tese (Súmula 266/STF). Os Desembargadores do TJMG não são titulares da autonomia administrativa do Tribunal a que vinculados, tampouco dos poderes do CNJ, embora possam ser afetados pelo exercício de ambos, de modo que não é caso de litisconsórcio. Não cabe falar em aditamento à inicial, pois não houve modificação do pedido ou da causa de pedir, mas apenas se requereu a antecipação dos efeitos da tutela relativa ao pedido já formulado.



    15. Quanto ao mérito, tenho reiterado o entendimento de que a intervenção desta Corte nos atos do CNJ só deve ocorrer em caráter excepcionalíssimo. O referido Conselho foi criado com a finalidade constitucional expressa de exercer o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes (CRFB/1998, art. 103-B, § 4º). Assim, suas decisões devem ser revistas com a deferência que os órgãos constitucionais de natureza técnica merecem, evitando-se a interferência desnecessária ou indevida. Nessa linha, o controle por parte dessa Corte somente se justifica em hipóteses de anomalia grave, entre as quais: (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância, pelo Conselho, de suas competências; e (iii) injuridicidade ou manifesta falta de razoabilidade do ato (ver MS 32.567 MC, de minha relatoria). No caso, vislumbro que o CNJ exorbitou suas competências. Explico.



    16. Com a promulgação da EC nº 45/2004, determinou-se que as vagas do Órgão Especial dos Tribunais passassem a ser providas metade por antiguidade e metade por eleição do Tribunal Pleno. A Lei Orgânica da Magistratura dispõe apenas sobre as hipóteses de afastamento ou impedimento de Desembargadores que integram o Órgão Especial pelo critério da antiguidade (LOMAN, art. 99, § 2º). Assim, para disciplinar os casos referentes à metade eleita, o CNJ editou a Resolução nº 16/2006, cujo texto segue abaixo, com os destaques dados na decisão impugnada:



    ‘Resolução nº 16, de 30 de maio de 2006



    Estabelece critérios para a composição e eleição do Órgão Especial dos Tribunais e dá outras providências.



    A PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, no uso de suas atribuições conferidas pela Constituição Federal, especialmente o que dispõe o inciso I, § 4°, de seu artigo 103-B, e tendo em vista o decidido na Sessão do dia 30 de maio de 2006;



    CONSIDERANDO que o inciso XI do artigo 93 da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 45/2004 alterou o modo de composição do Órgão Especial eventualmente criado nos Tribunais com número superior a vinte e cinco julgadores, estabelecendo o provimento de metade das vagas por antiguidade e a outra metade por eleição pelo Tribunal Pleno;



    CONSIDERANDO que o caráter organizatório do comando contido no referido inciso XI do artigo 93 da Constituição Federal, de aplicabilidade direta, suscita integração normativa a nível nacional;



    CONSIDERANDO que, até a edição do novo Estatuto da Magistratura, o preceito contido no inciso XI do artigo 93 da Constituição Federal poderá ser integrado através de fontes normativas originadas no Conselho Nacional de Justiça, com as limitações impostas pelos princípios constitucionais aplicáveis ao tema e pelas normas contidas na Lei Complementar n° 35/79 em vigor;



    CONSIDERANDO a necessidade de serem estabelecidas regras mínimas, gerais e uniformes que permitam aos Tribunais adotar providências normativas, de modo a compatibilizar suas ações com os princípios implementados pela Emenda Constitucional nº 45/2004;



    CONSIDERANDO que o Conselho Nacional de Justiça poderá expedir regulamentos com o fim de zelar pela autonomia do Poder Judiciário e pleno cumprimento do Estatuto da Magistratura (CF, artigo 103-B, parágrafo 4º, inciso I), no âmbito de sua alta função política de aprimoramento do autogoverno do Judiciário e como órgão formulador de um indeclinável política judiciária nacional.



    RESOLVE:



    CAPÍTULO I - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS



    Art. 1° Nos Tribunais com número superior a vinte e cinco julgadores, poderá ser constituído órgão Especial, com no mínimo de onze e o máximo de vinte e cinco membros, respeitada a representação de advogados e membros do Ministério Público prevista nos artigos 94, 104, parágrafo único, II, e 111-A, I, todos da Constituição Federal, para o exercício das atribuições administrativas e jurisdicionais delegadas da competência do Tribunal Pleno, provendo-se metade das vagas por antiguidade e a outra metade por eleição pelo Tribunal Pleno, à medida em que ocorrerem.



    Art. 2° Nos Tribunais em que o Órgão Especial contemplar número ímpar de membros, a apuração das metades será realizada arredondando-se para maior o número da vagas relativas à metade a ser provida por antiguidade.



    Art. 3° As vagas por antiguidade no Órgão Especial, nas respectivas Classes, serão providas, mediante ato de efetivação do Presidente do Tribunal, pelos membros mais antigos do Tribunal Pleno, conforme ordem decrescente de antiguidade, nas classes a que pertencerem, observando-se os mesmos critérios nos casos de afastamento e impedimento.



    Art. 4° A eleição prevista na parte final do inciso XI do artigo 93 da Constituição Federal, para preenchimento da metade do Órgão Especial, será realizada, por votação secreta, entre os membros do Tribunal Pleno, convocado especialmente para tal finalidade, sendo inadmitida a recusa do encargo (art. 99 da LOMAN), salvo manifestação expressa antes da eleição (art. 102, in fine da LOMAN).



    § 1° As vagas destinadas à representação dos advogados e membros do Ministério Público, atendida, quando for o caso a alternância prevista no artigo 100, § 2° da LOMAN, também serão preenchidas por eleição, respeitadas as classes respectivas, de acordo com o artigo 9° desta resolução.



    § 2° Será considerado eleito o candidato que obtiver maioria simples dos votos dos membros integrantes do Tribunal Pleno.



    § 3° No caso de empate na votação, prevalecerá o candidato mais antigo no Tribunal.



    § 4° Serão considerados suplentes, na ordem decrescente da votação, os membros não eleitos.



    CAPÍTULO II - DO MANDATO E DA ELEGIBILIDADE



    Art. 5° Até que seja editado o Estatuto da Magistratura previsto no caput do art. 93 da Constituição Federal, o mandato de cada membro da metade eleita do Órgão Especial será de dois anos, admitida uma recondução.



    § 1° Quem tiver exercido por quatro anos a função de membro da metade eleita do Órgão Especial não figurará mais entre os elegíveis, até que se esgotem todos os nomes.



    § 2° O disposto neste artigo não se aplica ao membro do Tribunal que tenha exercido mandato na qualidade de convocado por período igual ou inferior a seis meses.



    Art. 6º A substituição do magistrado que integrar a metade eleita do Órgão Especial, nos afastamentos e impedimentos, será realizada pelos suplentes na ordem decrescente da votação obtida, mediante convocação do Presidente do Tribunal, sendo inadmitida a recusa.



    Parágrafo único - A substituição do julgador integrante da metade do Órgão Especial provida por antiguidade será realizada nos termos do art. 99, § 2° da LOMAN.



    Art. 7° Quando, no curso do mandato, um membro eleito do Órgão Especial passar a integrá-lo pelo critério da antiguidade, será declarada a vacância do respectivo cargo eletivo, convocando-se imediatamente nova eleição para o provimento da vaga.



    CAPÍTULO III - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS



    Art. 8º Até que seja editado o Estatuto da Magistratura, os Tribunais que tenham constituído ou constituírem Órgão Especial deverão compatibilizar seus regimentos internos aos termos desta Resolução, bem como convocar o Tribunal Pleno, no prazo de trinta dias, a contar da publicação da presente Resolução, para realizar eleições necessárias ao preenchimento das vagas surgidas no Órgão Especial a partir da vigência da Emenda Constitucional nº 45, em 30 de dezembro de 2004.



    Art. 9° Todas as vagas que ocorrerem no Órgão Especial a partir de 1° de janeiro de 2005 serão preenchidas por eleição, como previsto no inciso XI, do artigo 93, in fine, da Constituição Federal, até que se complete a composição de sua metade eleita.



    Art. 10 Ficam preservados, nos Tribunais que já realizaram o preenchimento da metade das vagas do Órgão Especial e dos órgãos diretivos, os resultados das respectivas eleições, observadas as disposições do artigo 5º e parágrafos desta Resolução, bem como as decisões por eles tomadas.



    Art. 11 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.’



    17. No entanto, o TJMG, por meio da Resolução nº 03/2012, dispôs sobre o tema de forma diversa, de modo a permitir a convocação de suplentes em casos de vacância definitiva, e instituindo regras de transição destinadas a assegurar a coincidência dos mandatos. Em destaque, segue o teor dos dispositivos do RI/TJMG anulados pelo CNJ:



    ‘Art. 13. Ocorrida vaga no Órgão Especial, será ela provida:



    I - mediante portaria do Presidente do Tribunal, se vagar um dos treze cargos a serem providos por antiguidade;



    II - para completar o mandato, pela convocação do suplente ou, se não houver, por eleição pelo Tribunal Pleno, se vagar um dos doze cargos a serem providos por eleição.



    Art. 15. O novo integrante do Órgão Especial entrará em exercício.



    I - na mesma sessão em que ocorrer a indicação ou na primeira sessão que se seguir, no caso previsto no inciso I do art. 13 deste regimento;



    II - na primeira sessão que se seguir à convocação do suplente ou à eleição para completar o mandato, nos casos previstos no inciso II do art. 13 deste regimento;



    III - na primeira sessão do mês de julho subsequente à eleição, no caso previsto no art. 137 deste regimento.



    Art. 16. A antiguidade no Órgão Especial regular-se-á pela antiguidade de seus integrantes no Tribunal.



    Parágrafo único. Quando, no curso do mandato, o desembargador eleito para o Órgão Especial passar a integrá-lo pelo critério de antiguidade, será declarada a vacância do respectivo cargo eletivo e convocado o suplente para completar o mandato.



    Art. 137. O Presidente, os Vice-Presidentes, o Corregedor-Geral de Justiça, o Vice-Corregedor, os doze integrantes do Órgão Especial e os cinco membros do Conselho da Magistratura serão eleitos na mesma sessão do Tribunal Pleno, conforme o disposto no art. 5º deste regimento.



    § 1º Os desembargadores eleitos para cargo de direção comporão o Órgão Especial:



    I - em vaga destinada à antiguidade, quando a ocuparem por direito próprio; ou



    II - em vaga destinada à eleição, quando não puderem integrá-lo por direito próprio, decorrente da antiguidade.



    § 2º Observado o disposto no inciso II do § 1º deste artigo, a eleição dos demais integrantes do Órgão Especial será realizada após a proclamação do resultado da eleição dos ocupantes dos cargos de direção, para mandatos coincidentes de dois anos, mediante voto direto e secreto dos membros do Tribunal Pleno.



    § 3º Não poderá concorrer à eleição para integrar o Órgão Especial o desembargador que:



    I - ocupar uma das treze vagas providas pelo critério de antiguidade no Tribunal;



    II - tiver sido eleito para cargo de direção do Tribunal;



    III - tiver ocupado vaga destinada a eleição por quatro anos, perdurando a inelegibilidade até que se esgotem os integrantes do Tribunal que não recusem a eleição;



    IV - tiver exercido substituição, na metade provida pelo critério de antiguidade, ou suplência, na metade eleita, por tempo igual ou superior a dezoito meses, em cada um dos períodos de duração de dois mandatos sucessivos.



    § 4º Na eleição de que trata o § 2º deste artigo serão observadas as seguintes normas:



    I - deverão ser sufragados tantos nomes quantas sejam as vagas a serem providas mediante eleição;



    II - os desembargadores que obtiverem as maiores votações, em número correspondente ao de vagas a serem providas por eleição, serão proclamados membros titulares eleitos;



    III - os demais desembargadores votados comporão a lista de suplentes, observada a ordem decrescente do número de votos recebidos, desde que alcancem, no mínimo, vinte por cento dos votos dados ao eleito com menor votação;



    IV - ocorrendo empate na votação obtida por dois ou mais desembargadores, prevalecerá a ordem de antiguidade no Tribunal.



    § 5º Para fins de composição das vagas da antiguidade e de eleição do Órgão Especial e do Conselho da Magistratura, será observada a classe de origem no Tribunal.



    Art. 578. A sistemática de eleições coincidentes prevista no art. 137 deste regimento far-se-á com observância das seguintes regras:



    I - será realizada pela primeira vez, relativamente às vagas no Órgão Especial e no Conselho da Magistratura, na primeira quinzena do mês de abril de 2014;



    II - os mandatos dos atuais integrantes do Órgão Especial e membros do Conselho da Magistratura, nas vagas de eleição, são preservados e serão cumpridos até o seu termo;



    III - os eleitos para sucessão dos integrantes do Órgão Especial a que se refere o inciso anterior entrarão em exercício após o término do mandato dos sucedidos e cumprirão o mandato até 30 de junho de 2016.



    IV - as vagas que surgirem no Órgão Especial e no Conselho da Magistratura até o primeiro dia do mês de julho de 2014, destinadas à eleição, serão providas com observância das seguintes normas de procedimento:



    a) a eleição far-se-á, por votação secreta, em sessão especial do Tribunal Pleno, realizada pelo menos trinta dias antes da aposentadoria compulsória do ocupante do cargo ou do término do mandato previsto no inciso IV deste artigo, ou dentro do prazo de pelo menos vinte dias, se a vaga se der por qualquer outro motivo;



    b) ocorrendo a vaga, o Presidente do Tribunal determinará a publicação, no Diário do Judiciário eletrônico, de edital de convocação do Tribunal Pleno para a sessão prevista na alínea anterior, o qual abrirá o prazo de dez dias para inscrição dos desembargadores que desejarem concorrer;



    c) a não inscrição no prazo estabelecido no edital implica recusa, manifestada pelo desembargador antes da eleição;



    d) cada desembargador poderá votar em tantos candidatos quantas forem as vagas a serem providas;



    e) todos os votos de uma cédula serão nulos quando nela houver mais votos do que o número de vagas a serem preenchidas;



    f) será considerado eleito o candidato que obtiver maior votação, a qual não poderá ser inferior à metade mais um dos votos válidos dos presentes, não computados os em branco ou nulos;



    g) se nenhum candidato obtiver a maioria dos votos de que trata a alínea anterior, na primeira votação, concorrerão no segundo escrutínio apenas os dois candidatos mais votados para cada vaga a ser provida;



    h) se, em decorrência de empate na votação, houver mais de dois candidatos, promover-se-á o desempate pelo critério de maior antiguidade no Tribunal;



    i) se, em decorrência de empate na votação, houver número de candidatos mais votados superior ao dobro das vagas a serem preenchidas, proceder-se-á ao desempate pelo critério previsto na alínea anterior, de modo que participem dos segundo escrutínio candidatos em número equivalente ao dobro das vagas a serem providas;



    j) se, atingida a maioria simples, houver empate na votação, considerar-se-á eleito o candidato mais antigo no Tribunal;



    k) os desembargadores votados e não eleitos serão considerados suplentes, observada a ordem decrescente das votações obtidas e, no caso de empate, o critério de maior antiguidade no Tribunal;



    l) a substituição do desembargador eleito para integrar o Órgão Especial, nos afastamentos e impedimentos, será realizada pelo suplente disponível que houver sido votado por ocasião da escolha do substituído, na ordem de suplência estabelecida nos termos da alínea anterior, mediante convocação do Presidente, inadmitida a recusa;



    V - os desembargadores eleitos na hipótese do inciso anterior terão mandato até o último dia do mês de junho de 2014.’



    18. No pedido de providências 0004267-88.2013.2.00.0000, o CNJ, tendo em conta a sua Resolução nº 16/2006, bem como seu Enunciado Administrativo nº 05/2008, anulou diversos dispositivos do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na redação que lhe foi dada pela Resolução nº 03/2012 do Tribunal Pleno (arts. 13, II; 15, II e III; 16, parágrafo único; 137, § 2º; e 578, III e V). 



    19. Tal como assentei na decisão liminar, não há dúvida de que o CNJ pode e deve controlar as atividades-meio dos órgãos do Poder Judiciário (CRFB/88, art. 103-B, § 4º). Essa constatação, porém, não é capaz de afastar a tensão existente entre o “controle externo”, a cargo do CNJ, e o exercício cotidiano da administração judicial por parte dos Tribunais. Assim, embora tenha competência para exercer supervisão e controle, o CNJ deve resistir à tentação de substituir ordinariamente as escolhas dos órgãos controlados pelas suas. Em vez disso, devem ser respeitadas as opções e interpretações razoáveis feitas pelo órgão controlado. Não apenas por deferência às avaliações de conveniência e oportunidade dos órgãos que se encontram mais próximos das realidades pertinentes, mas também para concentrar sua atenção e seus esforços nas questões mais relevantes. 



    20. É por isso que, no caso dos autos, não observo uma invalidade manifesta no ato do TJMG. Reitero aqui, novamente, que não decorre univocamente da Constituição Federal nenhuma preferência entre as alternativas de convocar um suplente ou realizar novas eleições a cada vacância dos membros da metade eleita do Órgão Especial. Também não se caracteriza a impossibilidade de reduzir ou ampliar, em regras de transição, o prazo dos respectivos mandatos, que sequer é previsto na Constituição. Por isso que, havendo relativa indeterminação constitucional e enquanto ausente a atualização da Lei Orgânica da Magistratura, nada mais razoável que a matéria possa ser regulada, ao menos por ora, nos regimentos internos dos Tribunais, dentro dos limites de sua autonomia e da razoabilidade, sem que seja necessária a imposição forçada de um modelo único pelo CNJ.



    21. Inclusive, anoto que, no julgamento do MS 28.447, de relatoria do Min. Dias Toffoli, concernente também ao processo eleitoral nos tribunais, foi esse o critério utilizado pelo voto condutor do acórdão: “o Estatuto giza os contornos dos limites materiais de atuação normativa local, os quais possuem validade até que se detectem extrapolações e contradições aos termos da LOMAN”. 



    22. Ademais, não incidem na hipótese razões semelhantes às que inspiraram a decisão deste Tribunal na ADC 12, Rel. Min. Ayres Britto, que assentou a competência normativa do Conselho Nacional de Justiça, validando norma proibitiva do nepotismo (Resolução CNJ nº 07/2005). Isto porque, naquele precedente, entendeu-se que a vedação ao nepotismo já decorria diretamente da Constituição, em especial dos princípios da Administração Pública, por cuja observância deve zelar o Conselho (CRFB/1988, art. 37, caput, e art. 103-B, § 4º, II). Aqui, diversamente, não há determinação constitucional que obrigue o Tribunal a realizar eleições em caso de vacância definitiva na metade eleita do Órgão Especial, nem que proíba mandatos com duração diversa de dois anos.



    23. Em caso semelhante, também acerca do grau de autonomia reservado aos Tribunais, deferi medida liminar para suspender ato do CNJ que anulara norma do TJDFT, a qual limitava o plantão judiciário aos juízes substitutos. Eis a ementa do MS 32.462 MC, de minha relatoria:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. MEDIDA LIMINAR. ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. ANULAÇÃO DE NORMA DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DISCIPLINA DO PLANTÃO JUDICIÁRIO FORA DO EXPEDIENTE FORENSE. 1. Como restrição à autonomia administrativa e financeira dos tribunais (CF/88, arts. 96 e 99), a competência revisional do Conselho Nacional de Justiça deve ser interpretada e exercida com autocontenção, dirigindo-se a atos cuja invalidade seja manifesta. 2. Em juízo liminar, não parece ser esse o caso da norma anulada pelo CNJ, que limitava o revezamento no plantão judiciário aos juízes substitutos – cargos iniciais da carreira. 3. Medida liminar concedida.”



    24. Diante do exposto, confirmo a decisão liminar e concedo a segurança, para anular a decisão proferida no Procedimento de Controle Administrativo nº 0004267-88.2013.2.00.000 pelo Conselho Nacional de Justiça, voltando a vigorar integralmente, por consequência, a Resolução nº 03/2012 proferida pelo TJMG. Prejudicados os agravos interpostos contra a decisão liminar. Sem custas (Lei nº 9.289/1996, art. 4º, I) e sem honorários (Lei nº 12.016/2009, art. 25 e Súmula 512/STF). 



          Publique-se. Intimem-se



          Brasília, 9 de novembro de 2021.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator